Tribunal: TCU
Processo: 020.467/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DENÚNCIA. Manutenção de elevado número de servidores movimentados, principalmente de universidades federais, que exercem funções com gratificações mensais, em substituição a cargos efetivos vagos, apesar da existência de concurso público vigente (CPNU) com aprovados em cadastro reserva

Inteiro teor:
Acórdão 1257/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia formulada com fundamento no art. 234 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em que se apontam supostas irregularidades na Secretaria de Patrimônio da União (SPU), relacionadas, em síntese, à inexistência de carreira própria, à utilização continuada de servidores movimentados de outros órgãos, ao pagamento de gratificações a esses servidores e à alegada ausência de nomeação de aprovados em concurso público vigente, com possíveis reflexos na continuidade administrativa, na retenção de conhecimento técnico e na eficiência institucional. Considerando que a denúncia atende, em tese, aos requisitos formais de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que os fatos narrados e os pedidos formulados não evidenciam, de forma objetiva, ilegalidade ou irregularidade em sentido estrito, dano ao erário ou afronta direta a comando normativo, mas veiculam questionamentos predominantemente relacionados a opções de natureza administrativa, organizacional e gerencial, inseridas no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade do gestor público; considerando que as questões atinentes à inexistência de carreira própria na SPU, à dependência estrutural de servidores movimentados e aos impactos dessa configuração na governança e na capacidade institucional do órgão não são inéditas, tendo sido objeto de análise prévia, sistemática e estruturante por esta Corte, no âmbito de ações de controle específicas; considerando que, nesse contexto, o Acórdão 160/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, examinou a elevada dependência de servidores cedidos na Secretaria de Patrimônio da União e os reflexos dessa prática na continuidade administrativa e na governança institucional, cabendo, neste momento, ao administrador público a definição de arranjos internos de gestão, estruturação de carreiras e organização da força de trabalho, especialmente porque está ausente, na denúncia ora apresentada, demonstração clara de ilegalidade ou prejuízo ao interesse público primário; considerando que a atuação desta Corte, quando voltada a temas estruturantes de capacidade institucional e governança, tem sido realizada por meio de instrumentos próprios de fiscalização - como levantamentos, auditorias e avaliações de políticas públicas -, pelos quais se identificam riscos, se formulam constatações e se emitem recomendações com enfoque prospectivo e sistêmico; e considerando que a reabertura da matéria pela via estreita da denúncia, sem a apresentação de fatos novos ou de descumprimento de determinações porventura anteriormente expedidas, implicaria indevida sobreposição de ações de controle e não se coaduna com os princípios da racionalidade, da eficiência e da economicidade do controle externo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, nos termos do art. 143, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 234 e 235, parágrafo único, do mesmo regimento, c/c os arts. 103, § 1o, 105 e 108 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da denúncia, diante da inexistência de apontamento de ilegalidades ou irregularidades em sentido estrito; b) levantar o sigilo do processo, exceto quanto à identificação do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante e à Secretaria de Patrimônio da União; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 020.467/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Secretaria do Patrimônio da União 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há